Tribunal: TJSP
Processo: 2259408-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR – PERÍCIA QUE CONSULTA EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSES DA SEGURADORA – PRETENSÃO DE QUE A PERÍCIA MÉDICA SEJA FEITA PELO IMESC – TERMOS EM QUE SE DEU A DECISÃO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259408-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado VINICIUS
BORTOLO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259408-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259408-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36212
2
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Vinícius Bartolo de Souza
Comarca: Santo André 9a Vara Cível
Juiz prolator: Sidnei Vieira da Silva
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA
SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR
PERÍCIA QUE
CONSULTA EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSES
DA SEGURADORA PRETENSÃO DE QUE A PERÍCIA
MÉDICA SEJA FEITA PELO IMESC
TERMOS EM
QUE SE DEU A DECISÃO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36212
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT,
determinou que o ônus da prova recaia sobre a requerida, quem agrava
sustentando ser inaplicável a inversão do ônus da prova e que a perícia
deve ser realizada por médico habilitado do IMESC, por se tratar de
beneficiário da justiça gratuita.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, e encaminhado à mesa sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É fato que, de acordo com o art. 95 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259408-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259408-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36212
3
Processo Civil, se a prova pericial for requerida pelo autor, autor e réu
ou determinada de ofício pelo juízo, cabe ao autor antecipar os custos
com a sua realização.
Na espécie, entretanto, a autora instruiu os autos
com cópia do boletim de ocorrência do acidente de trânsito e com
documentos médicos fazendo presumir que se acidentou e que, em
decorrência das lesões sofridas, teria ficado com sequelas de caráter
definitivo e permanente (membro superior esquerdo) em grau maior do
que teria sido reconhecido administrativamente pela ré, cujo
reconhecimento do agravante corrobora com a versão do agravado.
Isto significa que é da seguradora o ônus de afastar
juízo presuntivo sobre a invalidez permanente já reconhecida na
regulação do sinistro, assim como o grau de sequela (residual)
constatado na perícia médica já realizada no âmbito administrativo.
Se assim é, há que prevalecer a regra legal, segundo
o qual compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por outro lado, embora tenha o julgador imputado o
ônus da prova à agravante, determinou fosse a perícia realizada pelo
IMESC, em razão do agravado ser beneficiário da justiça gratuita,
diminuindo, por conseguinte, os efeitos processuais da inversão do ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2259408-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2259408-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36212
4
da prova, tornando a insurgência da agravante praticamente inócua.
Disse o julgador: A prova depende de conhecimento
técnico e científico. Determino, assim, a produção de prova pericial
médica a ser realizada junto ao IMESC. Faculto às partes, no prazo de
15 (quinze) dias, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes
técnicos. Com juntada ou o decurso de prazo, oficie-se ao IMESC para
designação de data para realização do exame pericial médico,
instruindo-o com as principais peças e quesitos formulados pelas partes.
Consigne no ofício que o ônus probatório recairá sobre a requerida, na
medida em que a natureza da relação é eminentemente consumerista,
sendo o autor hipossuficiente nos termos do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor. Contudo, ainda que não bastasse tal
fundamento, cumpre observar que o domínio da técnica é da requerida,
de modo que pela distribuição dinâmica do ônus probatório sobre si
também recairia o dever, já que visa a legitimar documento produzidos
obre o qual o interessado não tem poder de ingerência (art. 373, §1o, do
Código de Processo Civil).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator